Tribunal: TJES
Processo: 0038636-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038636-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE ANTUNES ALOCHIO e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038636-08.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: ROBERTO FRANÇA MARTINS E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS. TEMA 510/STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 510 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema 510/STF, apta a afastar o teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para Procuradores do Município de Vitória; e (ii) determinar a possibilidade de conhecimento de tese sobre balizas remuneratórias da magistratura e Ministério Público apresentada após a interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui finalidade específica de demonstrar distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 510, estabeleceu que Procuradores Municipais estão submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros da Corte Suprema.

As decisões proferidas nas ADPFs 596, 597 e 598 ratificam a necessidade de observância do teto estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, não amparando a pretensão de recebimento de 100% do subsídio pelos procuradores municipais.

A alegação de que o Município aplica teto diverso ou não impugnou a matéria não afasta a incidência do precedente vinculante.

O argumento relativo às balizas do regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público, deduzido após a interposição do agravo interno, configura nítida inovação recursal.

A inovação recursal obsta o conhecimento da matéria em razão da preclusão consumativa e do desvirtuamento da finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de demonstração de distinção (distinguishing) entre a hipótese dos autos e o paradigma de repercussão geral impõe a manutenção da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário."

"Argumentação jurídica apresentada apenas após a interposição do recurso caracteriza inovação recursal e impede o conhecimento da matéria pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, inciso X e inciso XI. Código de Processo Civil, art. 1.021 e art. 1.030, inciso I, alínea a, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 510; STF, ADPF 596; STF, ADPF 597; STF, ADPF 598; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.872/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038636-08.2016.8.08.0024

AGRAVANTES: ROBERTO FRANÇA MARTINS E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 14752415, fls. 979/988) interposto por Roberto França Marins e outros, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (fls. 961/963) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Em suas razões, os agravantes sustentam que, independentemente do Tema 510/STF, o decidido nas ADPF's 596, 597 e 598 — julgadas já sob a égide do referido precedente — estabeleceu que a remuneração da advocacia pública deve observar o teto constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (100% do subsídio). Aduzem, ainda, que o Município não impugnou a matéria e já aplica o referido teto aos seus procuradores.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral possui a finalidade específica de demonstrar distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em exame, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário por constatar que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema 510/STF. Naquela oportunidade, o órgão julgador concluiu que o teto remuneratório aplicável aos Procuradores do Município de Vitória corresponde a 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Tal conclusão reflete com exatidão a tese fixada pela Corte Suprema:

“A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal"

Ademais, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o decisum não destoa do entendimento firmado nas ADPF's 596, 597 e 598. Nestas, o STF ratificou que a percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias não dispensa a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal — que, para procuradores municipais, permanece sendo o balizador de 90,25%, conforme o Tema 510.

Nesse cenário, as irresignações não configuram um real
distinguishing
apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame da matéria que já se encontra selada pela sistemática da Repercussão Geral.

Por fim, impende registrar que, após a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento, os agravantes colacionaram petição (id 19145401) requerendo a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quantos às balizas do regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público. Alegam que, em 25/03/2026, a Corte reafirmou o teto constitucional em R$ 46.366,19, valor correspondente ao subsídio dos Ministros do STF, conforme fixado pelo Congresso Nacional (art. 37, X, da CF e Súmula Vinculante nº 37).

Todavia, tal argumentação, deduzida apenas após a interposição do agravo interno, configura nítida inovação recursal, o que obsta seu conhecimento nesta fase processual (precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.872/RJ). Ademais, a insurgência desvirtua-se da finalidade precípua do recurso, qual seja, demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma aplicado na decisão recorrida (Tema 510/STF).

Por derradeiro, sublinhe-se que o recente julgamento mencionado não alterou a tese firmada no Tema 510/STF, que permanece hígida e plenamente aplicável à espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão.

Destarte, a decisão monocrática agiu em estrita consonância com a tese do tema 510 do STF.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.04.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.